Tribunal: TJSP
Processo: 0008679-92.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Albergue domiciliar – A alegada indispensabilidade da convivência materna para o atendimento do melhor interesse de filho menor não é, por si só, causa contemplada em Lei para o deferimento de albergue domiciliar à sentenciada que cumpre pena em regime fechado, ainda que provisoriamente – Inteligência do disposto no art. 117, da LEP – Precedentes do Col. Superior

Ementa:
Agravo em execução penal – Albergue domiciliar – A alegada indispensabilidade da convivência materna para o atendimento do melhor interesse de filho menor não é, por si só, causa contemplada em Lei para o deferimento de albergue domiciliar à sentenciada que cumpre pena em regime fechado, ainda que provisoriamente – Inteligência do disposto no art. 117, da LEP – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante TALITA GUEDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496
Agravante: Talita Guedes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 23.596
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
ALBERGUE
DOMICILIAR – A ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA
CONVIVÊNCIA MATERNA PARA O ATENDIMENTO DO
MELHOR INTERESSE DE FILHO MENOR NÃO É, POR SI
SÓ,
CAUSA
CONTEMPLADA
EM
LEI
PARA
O
DEFERIMENTO
DE
ALBERGUE
DOMICILIAR
À
SENTENCIADA
QUE
CUMPRE
PENA
EM
REGIME
FECHADO,
AINDA
QUE
PROVISORIAMENTE
–
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 117, DA LEP –
PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pela reeducanda
TALITA GUEDES contra a r. decisão de fls. 199/203 que, nos autos da
execução no 0006681-89.2019.8.26.0496, indeferiu o seu pedido de
obtenção de albergue domiciliar deduzido com fulcro no art. 117,
inciso III, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
Inconformada, recorre a sentenciada a fls. 01/15,
visando, em síntese, a integral reversão do julgado, aduzindo ter
direito subjetivo ao cumprimento de pena em albergue domiciliar,
por ser genitora dos menores indicados a fl. 24, fl. 25, e fl. 26.
Recurso contrarrazoado (fls. 196/197).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 198).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 208/213, manifestando-se pelo não provimento ao
agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dentre os benefícios ordinariamente cabíveis em
sede de execução penal por sentença condenatória transitada em
julgado a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 contempla o albergue
domiciliar em seu art. 117.
Confira-se:
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se
tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos;
condenado acometido de doença grave; condenada com
filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada
gestante”.
Acerca do benefício em comento, cabível na
execução de pena, provisória ou definitiva, não se ignora que o Col.
Superior Tribunal de Justiça tenha “posicionamento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito
para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime
aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no
regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso
demonstrar sua imprescindibilidade”.
Contudo, é certo que o intérprete máximo da
legislação federal apenas admite excepcional relativização de tais
requisitos quando “comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496 -Voto no
4
com as filhas menores, que são assistidas pela avó materna” (AgRg no HC
429.878/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).
Na espécie, e conforme bem ponderado pelo
Juízo a quo, tal comprovação inexiste, pois: “os filhos da sentenciada
vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos
familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua
libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime”
(fl. 202).
E nem se alegue que o tão-só fato de a recorrente
ser genitora de filho menor lhe garante direito líquido e certo à
obtenção do benefício de cumprimento de sua reprimenda em
âmbito domiciliar.
Com efeito, não há nos autos prova de qualquer
circunstância absolutamente excepcional que permita conferir à
condenada em regime fechado a sua imediata remoção ao regime
aberto, sob o único e exclusivo fundamento de se atender o melhor
interesse de seu (sua) filho(a) menor. Admitir-se a medida, seria
como conferir à reeducanda a inadmissível progressão “per saltum”.
Assim,
à
míngua
do
atendimento
de
pressupostos objetivos à obtenção do excepcional benefício
pleiteado pela agravante, quais sejam, o cumprimento de pena em
regime aberto e a demonstração de imprescindibilidade de outorga
da medida excepcional, a r. decisão deve ser integralmente mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496 -Voto no
5
A concessão de prisão domiciliar à recorrente, tal
qual postulado, desta forma, não prospera.
Isso porque, na forma como já ponderado, a
recorrente não se encontra cautelarmente presa, mas sim em
cumprimento de pena imposta em sentença condenatória.
Em suma, tratando-se de execução definitiva de
sentença penal transitada em julgado, não é cabível a concessão de
prisão domiciliar, e, por sua vez, o albergue domiciliar não será
concedido aos condenados em regime fechado ou semiaberto, salvo
em hipóteses absolutamente excepcionais que, comprovadamente,
justifiquem a antecipação do benefício.
Por fim, incabível se cogitar a entrega da tutela
pleiteada a título de concessão de prisão domiciliar, pois tal
instituto, pertinente às prisões cautelares, é inaplicável àqueles que
cumprem pena, ainda que provisoriamente, o que é o caso da
recorrente.
Neste sentido, são, ademais, as judiciosas
ponderações tecidas no r. parecer de fls. 208/213:
"Referido dispositivo é destinado aos apenados que
poderiam cumprir pena em regime aberto, uma vez
que deve ser interpretado de forma sistemática com os
demais artigos precedentes, como os artigos 113 e 114
do mesmo diploma legal, até porque não é permitida a
progressão
per
saltum,
conforme
orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008679-92.2019.8.26.0496 -Voto no
6
sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'é inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional' (Súmula no 491).
Com efeito, a agravante cumpre pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, não sendo possível, assim, lhe conceder o
benefício da prisão domiciliar com fundamento no
artigo 117, da LEP.
Ademais, observa-se que o previsto no artigo 318, do
Código de Processo Penal, é destinado aos presos
cautelarmente, não sendo o caso de aplicação aos
sentenciados em cumprimento de prisão pena" (fl.
209).
Por
qualquer
prisma,
inexiste
ilegalidade
passível de coibição, e o acerto da r. decisão vergastada justifica sua
integral manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR